Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737107-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0707758-02.2019.8.07.0018. Assinala que o trânsito em julgado teria ocorrido em 14/09/2021. De forma genérica transcreve como fundamento da rescisória os incisos III, IV, VI, VII e VIII todos do art. 966 do CPC. Alega ser hipossuficiente, pugnando pela gratuidade de justiça. No mérito, defende, em síntese, que, muito embora tenha demonstrado situação de pobreza, pois estaria em situação de superendividamento, com renda líquida de menos de três salários mínimo, não obteve na ação rescindenda os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que seu direito encontra fundamento na A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, aplicada por este TJDFT. Cita precedente. Ao final requer liminarmente seja suspenso processo de cumprimento de sentença, processo n. 0707758-02.2019.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito requer: “...diante da condição da Autora como parte também requerente da demanda originária 0707758- 02.2019.8.07.0018, que tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, e pela violação manifesta de normas jurídicas (arts. 5o, incs. XXXV e LIV, e 93, inc. IX, CF/88; art. 5o, LINDB; arts. 1o, 17, 188, 277, 338, 339 e 966, inc. V, CPC/2015) pela decisão rescindenda, a rescisão da sentença, proferida no processo originário para determinar a GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR PELOS ARGUMENTOS E PROVAS E CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO PRESENTE TRIBUNAL E OS HONORÁRIOS SEREM SUSPENSO A SUA COBRANÇA DEVIDO AO AUTOR SER BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, OU SUBSIDIARIAMENTE SER OS HONORÁRIOS FICAREM EM CONDIÇÃO SUSPENSIVA, nos termos dos arts. 968, inc. I, e 974, caput, do CPC; d) A condenação da Ré à devolução de todo e qualquer valor dispendido pela Autora na fase de execução, posterior ao ajuizamento desta, com a devida correção monetária e juros pelo período; e) A condenação da Ré ao ônus de sucumbência, consistente no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, constantes nos arts. 82, § 2o, e 85 do CPC;” Vieram os autos conclusos. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei (art. 966, do CPC). Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. Como relatado, o autor, a despeito de ter transcrevido o art. 966 do CPC (e seus incisos), não especificou qual seria o fundamento da sua pretensão rescisória. Logo, há a necessidade de emenda da exordial de modo a fazer o cotejo analítico específico, indicando a pretensão rescisória em face do rol taxativo previsto no art. 966 do CPC, não servindo apenas a transcrição do texto legal. Outro ponto precisa de emenda. Deflui-se dos autos de referência que contra a sentença rescindenda foram interpostos recursos, todavia, não vieram aos autos os respectivos Acórdãos, os quais sabidamente substituem a sentença recorrida. Portanto, necessário instruir o feito também com cópia dos Acórdãos. Outro ponto que merece emenda diz respeito ao prazo decadencial previsto no art. 975, do CPC. O prazo decadencial da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 975 do CPC. A certidão acostada ao ID 50942416 não é de trânsito em julgado, mas apenas de remessa dos autos do STJ ao TJDFT. Por isso, necessária a comprovação mediante juntada da certidão de trânsito em julgado. Por fim, em relação a alegada hipossuficiência do autor, entendo que se faz necessária maior comprovação. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema, perfilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Acerca da matéria, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Logo, impõe-se a emenda da inicial, para: a) Realizar cotejo analítico específico da pretensão rescisória com o rol taxativo previsto no art. 966 do CPC; b) Instruir a exordial com cópia do Acórdão que substituiu a sentença rescindenda, adequando, se for o caso, o pedido e a causa de pedir; c) Acostar cópia da certidão de trânsito em julgado; d) Para exame do pedido de gratuidade de justiça, apresentar cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda, cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Intime-se a realizar a emenda no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, com cancelamento da distribuição. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator